Tribunal: STF
Processo: ARE 1363769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EC 20/1998 E EC 41/2003. NOVOS LIMITADORES. RE 564.354/SE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO. LIMITAÇÃO AO TETO DA ÉPOCA. INOCORRÊNCIA. DIREITO. INEXISTÊNCIA.



    1. Apelação interposta pelo particular contra sentença que julgou improcedente o pedido, em ação na qual pretende a adequação de benefício previdenciário concedido em 02/05/1985 aos tetos estipulados pela EC 20/1998 (R$ 1.200,00) e pela EC 41/2003 (R$ 2.400,00).



    2. A apelante alega, em síntese, que: a) ocorreu o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o INSS não juntou cópia do processo administrativo e não foi produzida prova pericial, sendo as informações constantes dos autos insuficientes para julgamento do feito, pelo que deve ser anulada a sentença; b) no cálculo do benefício, o INSS limitou o salário-de-benefício ao menor valor-teto vigente na data da concessão.



    3. Sendo os elementos constantes dos autos suficientes à analise do direito pretendido, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença;



    4. A pretensão aqui formulada gira em torno da recuperação dos valores que superaram o limite máximo do benefício, de forma a afastar antigo redutor e permitir a incidência de novo limitador.



    5. Inicialmente, é de se registrar que as ECs 20/1998 e 41/2003 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem aos novos valores, fixados em R$ 1.200,00 (art. 14) e R$ 2.400,00 (art. 5º), respectivamente.



    6. A matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo col. STF, nos autos do RE 564.354/SE, tendo ocorrido o seu julgamento em 08/09/2010, no bojo do qual aquela col. Corte admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios concedidos antes da sua edição.



    7. Depreende-se do referido julgado que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o direito aos tetos previstos nas ECs 20/1998 e 41/2003 (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00), permitiu a sua aplicação nas hipóteses em que o salário de benefício do segurado (o qual, vale dizer, mantém-se inalterado) foi "tetado" à época da sua concessão.



    8. Para fazer jus aos novos limitadores, faz-se necessária, assim, a comprovação de que o salário de benefício apurado no momento da concessão, no caso em 02/05/1985, tenha sido limitado ao teto da época. 



    9. Na hipótese, o benefício do instituidor da pensão da autora não foi limitado ao teto da época (que era de Cr$ 5.350.560,00), tendo em vista informação nos autos de que a renda mensal inicial em 02/05/1985 foi de Cr$ 2.671.622,40 (valor muito aquém do teto da época).



    10. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC/2015), vigente ao tempo da prolação da sentença), observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente